Tribunal: TJSP
Processo: 1000578-79.2015.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Autuação em razão da embargante ter ultrapassado o limite legal de transferência de crédito de ICMS entre filial e centralizador – Infringência ao artigo 97, § 3o, item 2, do RICMS (Dec. 45.490/00) – Violação ao princípio da não-cumulatividade – Inocorrência – O RICMS limita a transferência de saldos credores do imposto entre estabelecimentos da mesma

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Autuação em razão da embargante ter ultrapassado o limite legal de transferência de crédito de ICMS entre filial e centralizador – Infringência ao artigo 97, § 3o, item 2, do RICMS (Dec. 45.490/00) – Violação ao princípio da não-cumulatividade – Inocorrência – O RICMS limita a transferência de saldos credores do imposto entre estabelecimentos da mesma empresa, contribuintes autônomos do tributo – MULTA PUNITIVA – Aplicação do redutor previsto no art. 527-A, do RICMS – Possibilidade – Sentença mantida – Recursos da embargante e da FESP improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000578-79.2015.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante DIA BRASIL SOCIEDADE
LIMITADA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, nos termos
do voto do Relator. V.U. Sustentou oralmente a Dra. Mariana Silva Freitas Marcatto de
Abreu.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000578-79.2015.8.26.0014 SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000578-79.2015.8.26.0014 – SÃO PAULO
APTE/APDA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APDA/APTE: DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA.
JUIZ DE 1o GRAU: Daniel Ovalle da Silva Souza
VOTO No 36.687A
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ICMS Autuação
em razão da embargante ter ultrapassado o limite legal de
transferência de crédito de ICMS entre filial e centralizador
Infringência ao artigo 97, § 3o, item 2, do RICMS (Dec.
45.490/00) Violação ao princípio da não-cumulatividade
Inocorrência
O RICMS limita a transferência de saldos
credores do imposto entre estabelecimentos da mesma empresa,
contribuintes autônomos do tributo MULTA PUNITIVA
Aplicação do redutor previsto no art. 527-A, do RICMS

Possibilidade Sentença mantida Recursos da embargante e
da FESP improvidos.
Cuida-se de embargos à execução fiscal opostos
por DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a desconstituição do débito de
ICMS consubstanciado na Execução Fiscal no 0201263-90.2013.8.26.0014,
que está amparada na Certidão de Dívida Ativa no 1.093.530.720, lavrada
nos termos do art. 97, §3o, item 2, do RICMS em vista da transferência de
crédito do imposto em montante excedente ao permitido na legislação
estadual. Alega a embargante, em suma, a não ocorrência do fato gerador,
configurando a operação apenas deslocamento de mercadoria entre
estabelecimentos da mesma titularidade, nos termos da Súmula 166 do
STJ. Aduz inexistência de prejuízo ao Fisco, vez que não utilizou os
créditos e agiu de boa fé. Aponta ocorrência de bis in idem e ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000578-79.2015.8.26.0014 SÃO PAULO
princípio da não cumulatividade. Sustenta, por fim, a inconstitucionalidade
dos juros moratórios superiores à taxa Selic e pede a redução da multa
punitiva nos moldes do art. 527-A, do RICMS.
A r. sentença de fls. 541/546, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedentes os embargos para o fim de reduzir
a multa punitiva para 10% do valor das transferências de crédito
irregulares, bem como afastar a aplicação da Lei Estadual no 13.918/09 no
cálculo de atualização do débito, adotando-se, para tanto, a taxa Selic.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte ficou condenada ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ao índice de 10%,
proporcionalmente sobre o proveito econômico respectivamente obtido,
nos termos do art. 85, §2o e §3o e art. 86, ambos do Código de Processo
Civil.
Apela a FESP (fls. 553/556), pugnando, de forma
genérica, pela total improcedência dos embargos.
Recorre também a embargante (fls. 559/574),
reiterando sua linha de argumentação lançada na inicial, insistindo no
cancelamento do débito.
Contrarrazões às fls. 579/591 e fls. 593/600.
É o relatório.
Cuida-se de embargos à execução fiscal opostos
por DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a desconstituição do débito de
ICMS consubstanciado na Execução Fiscal no 0201263-90.2013.8.26.0014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000578-79.2015.8.26.0014 SÃO PAULO
que está amparada na Certidão de Dívida Ativa no 1.093.530.720, lavrada
nos termos do art. 97, §3o, item 2, do RICMS em vista da transferência de
crédito do imposto em montante excedente ao permitido na legislação
estadual. Alega a embargante, em suma, a não ocorrência do fato gerador,
configurando a operação apenas deslocamento de mercadoria entre
estabelecimentos da mesma titularidade, nos termos da Súmula 166 do
STJ. Aduz inexistência de prejuízo ao Fisco, vez que não utilizou os
créditos e agiu de boa fé. Aponta ocorrência de bis in idem e ofensa ao
princípio da não cumulatividade. Sustenta, por fim, a inconstitucionalidade
dos juros moratórios superiores à taxa Selic e pede a redução da multa
punitiva nos moldes do art. 527-A, do RICMS.
Em que pese a argumentação expendida pelas
partes em seus apelos, tem-se que a r. sentença monocrática deu o correto
desfecho para a controvérsia.
Importa consignar, de plano, que a situação
autuada pelo Fisco aqui debatida, qual seja, o deslocamento de crédito de
ICMS entre filiais em montante excedente ao permitido, em nada se
confunde com aquela prevista na Súmula no 166 do Superior Tribunal de
Justiça, que trata da não ocorrência de fato gerador do imposto a simples
transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade.
A legislação estadual que trata do ICMS traz a
possibilidade do uso do regime de centralização por aqueles sujeitos
passivos tributários que possuam, dentro do território paulista, diversos
estabelecimentos, permitindo que, para a apuração e compensação dos
créditos e dos saldos, seja feita transferência ao estabelecimento
centralizador. Contudo, a transferência dos créditos deve se limitar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000578-79.2015.8.26.0014 SÃO PAULO
montante do débito do mesmo período.
O aludido regime de apuração está expressamente
previsto no art. 97, § 3o, item 2, do RICMS (Dec. 45.490/00), confira-se:
“Artigo 97 - Para compensação, os saldos
referidos no artigo 962 serão transferidos, total ou parcialmente, para
estabelecimento centralizador, eleito segundo o regime de apuração do
imposto, pelo titular, entre aqueles que estiverem sujeitos ao menor prazo
para recolhimento do imposto.
3o - Adotada a forma centralizada de apuração e
recolhimento do imposto prevista nesta subseção, em relação aos saldos
transferidos, deverá ser observado o seguinte:
[...]
2 - se o saldo for credor, a transferência não
poderá exceder o montante a ser absorvido pelo estabelecimento
centralizador no mesmo período de apuração, observado o disposto no
parágrafo único do artigo 99.
(...)
Artigo 99 - O estabelecimento centralizador
deverá lançar o valor recebido em transferência, no mesmo período de
apuração do imposto, no livro Registro de Apuração do ICMS, no quadro
“Débito do Imposto Outros Débitos” ou no quadro “Crédito do Imposto
Outros Créditos”, conforme o caso, com a indicação do número e data
de emissão do documento fiscal e o número de inscrição estadual do
estabelecimento transmitente. Parágrafo único - Fica vedado ao
estabelecimento centralizador apurar saldo credor em razão das
transferências previstas nesta subseção.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000578-79.2015.8.26.0014 SÃO PAULO
Veja-se, o RICMS do Estado de São Paulo prevê
a possibilidade do contribuinte que tiver mais de um estabelecimento
situado em seu território, centralizar a apuração do imposto.
Para tanto é necessário que cada estabelecimento
proceda à sua apuração e, posteriormente, transfira o saldo resultante para
um único estabelecimento (centralizador), que fará o confronto dos saldos
credores e devedores recebidos, para então verificar o montante do imposto
a ser recolhido.
Nestes termos, não está demonstrada a ofensa ao
princípio da não-cumulatividade, porquanto cada estabelecimento de uma
mesma empresa deve ser considerado como um contribuinte autônomo,
nos termos do artigo 11, parágrafo 3o, inciso II da Lei Complementar no
87/1996, a qual está em consonância com o ordenamento jurídico e a
Constituição Federal e que é corroborada pela Lei Estadual no 6.374/1989.
E, no caso, tendo a transferência feita pela
empresa postulante excedido o montante a ser absorvido pelo
estabelecimento centralizador no mesmo período de apuração, correta a
autuação da infração e consequente imposição de multa pelo Fisco, tendo
em vista que o texto do artigo 97, § 3o, item 2, do RICMS é claro nesse
sentido, inexistindo qualquer ofensa ao princípio da não-cumulatividade,
como já dito. Não se trata, pois, de ocorrência ou não do fato gerador do
tributo, mas do creditamento indevido do mesmo.
Em casos análogos, este Eg. Tribunal de Justiça já
se manifestou:
“Ação Anulatória de Débito Fiscal apurado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000578-79.2015.8.26.0014 SÃO PAULO
Auto de Infração e Imposição de Multa. Transferência de créditos de ICMS
da filial para o estabelecimento centralizador, em hipótese não permitida
pela legislação. Alegação de que a vedação vulnera o princípio
constitucional da não cumulatividade do imposto e a LC no 87/96.
Sentença de parcial procedência apenas para determinar a atualização do
débito pela taxa SELIC. Recurso de ambas as partes buscando a reforma
do julgado na parte que sucumbiram. Desacolhimento. Restrição imposta
pelo Fisco que tem fundamento nos artigos 24 e 25 da LC no 87/96. A
transferência de saldo credor do estabelecimento secundário para o
centralizador, em montante superior ao que este último possa absorver,
extrapola a finalidade de compensação entre débitos e créditos que
informa o mecanismo da não cumulatividade. Artigo 70, II, § 2o, do
Regulamento do ICMS que permite a transferência de crédito do imposto
de um para outro estabelecimento do mesmo titular, desde que
previamente autorizada pelo Fisco. Inconstitucionalidade da LE no
13.918/09 reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP. Recursos oficial,
este tido por interposto, e voluntários improvidos.” (AC no
1005404-31.2015.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público, rel. Des.
Aroldo Viotti j. de 29.03.2016)
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
ICMS. Autuação em razão da empresa autora ter ultrapassado o limite de
crédito de ICMS estabelecido em lei. Infringência aos artigos 97, § 3o, 2
c/c 99, § único, do RICMS (Dec. 45.490/00). Nulidade do Auto de Infração
e Imposição de Penalidade, por ausência de requisitos na Ordem de
Serviço Fiscal. Inexistência. Foram indicados todos os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000578-79.2015.8.26.0014 SÃO PAULO
necessários à validade da ordem de serviço, nos termos do artigo 9o, da
Lei Complementar no 939/2003. Violação ao princípio da não-
cumulatividade Inocorrência O RICMS limita a transferência de saldos
credores do imposto entre estabelecimentos da mesma empresa,
contribuintes autônomos do tributo. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MANUTENÇÃO. Valor arbitrado de maneira equitativa, após devidamente
observados os requisitos contidos no artigo 20, § 4o, do Código de
Processo Civil. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso
não provido.” (AC no 0016846-28.2014.8.26.0576, 9a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Rebouças de Carvalho j. de 13.07.2015)
E não diverge esta C. Sexta Câmara de Direito
Público:
“Apelação
Cível.
ICMS.
Ação
anulatória.
Autuação em razão da empresa autora ter ultrapassado o limite de crédito
estabelecido em lei. Sentença de parcial procedência, que afastou a
aplicação da Lei Estadual 13.918/09. Recursos voluntários da Fazenda e
da autora. Desprovimento de rigor. Inaplicável a novel disciplina da Lei
Estadual no 13.918/09 por ofensa à razoabilidade e proporcionalidade.
Inteligência havida em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade
julgado pelo Órgão Especial - Alegação da autora de possibilidade de
transferência de saldo credor de ICMS gerado por filial para o
estabelecimento
centralizador.
Violação
ao
princípio
da
não-
cumulatividade Inocorrência. O RICMS limita a transferência de saldos
credores do imposto entre estabelecimentos da mesma empresa,
contribuintes autônomos do tributo Inteligência do artigo 97, § 3o, 2, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000578-79.2015.8.26.0014 SÃO PAULO
RICMS. Precedentes. R. sentença mantida. Recursos desprovidos.” (AC no
1036956-48.2014.8.26.0053, rel. Des. Sidney Romano dos Reis j. de
16.05.2016)
“ICMS. Transferência de créditos de ICMS a
estabelecimento centralizador. Necessidade de se observar o limite
prescrito pelo art. 97, §3o, item 2 c/c art. 99, parágrafo único, do Decreto
Estadual no 45.490/00 RICMS, em função de expressa determinação do
art. 46 da LC no 6.374/89. Transferência que, no caso, ultrapassou o
montante que poderia ter sido absorvido pela matriz da empresa
impetrante. Ausência de prova inequívoca de que o crédito transferido à
matriz seria, exata e integralmente, oriundo de operações de exportação.
Inocorrência da hipótese prevista no art. 25, §1o c/c art. 3o, II e § único da
LC 87/96. Descabida dilação probatória. Infração caracterizada.
Precedentes deste Eg. Tribunal. MULTA. Devida no percentual de 50%.
Correta a capitulação legal. Infração sujeita à penalidade prevista no art.
85, II, alínea “f”, c/c §§ 1o, 9o e 10o, da LC no 6.374/89. Sua natureza
punitiva não inviabiliza a exigência de juros moratórios e o cálculo sobre
o valor atualizado da operação. JUROS. Débito atualizado nos termos da
Lei no 13.918/09. Descabimento. Inconstitucionalidade reconhecida no
Colendo Órgão Especial. Correção dos débitos estaduais não deve
exceder o índice utilizado pela União para atualização de seus débitos.
Aplicável a SELIC. Precedentes. Sentença reformada apenas neste ponto.
Recurso provido, em parte.” (AC n o 3032534-02.2013.8.26.0224, rel.
Des. Evaristo dos Santos j. de 21.03.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000578-79.2015.8.26.0014 SÃO PAULO
De outra banda, não há qualquer ilegalidade ou
inconstitucionalidade no Decreto Estadual no 53.355/08, que alterou os
artigos do RICMS/SP que tratam da restrição à transferência de crédito. A
matéria, inclusive, já foi objeto de apreciação pelo Órgão Especial deste
Eg. Tribunal de Justiça, na Arguição de Inconstitucionalidade no
0026056-17.2016.8.26.0000:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Disposição de regulamento de ICMS do Estado de São Paulo que prevê
restrição, no regime de centralização, de transferência de crédito
excedente ao débito do período. Violação ao art. 155, § 2o, I, da
Constituição Federal. Não ocorrência. Dispositivos estaduais que
reforçam e não ofendem o princípio da nãocumulatividade. Utilização do
crédito referente ao tributo que não está vedada pela legislação estadual,
permanecendo o crédito para futura compensação nos próximos períodos.
Reconhecimento da constitucionalidade dos arts. 97, § 3o, 2, e 99,
parágrafo único, do RICMS/SP. Arguição rejeitada.” (AC no
0026056-17.2016.8.26.0000, rel. Des. Alvaro Passos j. de 05.10.2016)
Quanto ao cálculo dos acréscimos legais, a Lei no
13.918/09 (que alterou os arts. 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89)
instituiu nova sistemática de composição dos juros da mora para os tributos
e multas estaduais (englobando a correção monetária), estabelecendo taxa
de 0,13% ao dia.
Ocorre que, por envolver questão de direito
financeiro, a competência para legislar sobre a matéria é concorrente dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000578-79.2015.8.26.0014 SÃO PAULO
entes federativos (art. 24, I, CF), de modo que os Estados devem submeter-
se às normas gerais criadas pela União.
Em outras palavras, a Lei no 13.918/09 deveria
obedecer aos limites impostos pela Lei Federal no 9.250/95, mas não o fez,
porquanto o percentual de 0,13% ao dia (art. 96, § 1o da Lei no
13.918/2009) superou aquele imposto pela taxa Selic.
Daí,
a
inconstitucionalidade
da
referida
legislação.
Não por menos, o C. Órgão Especial, para
compatibilizar a legislação paulista com a CF, julgou parcialmente
procedente a arguição de inconstitucionalidade suscitada pela C. 13a
Câmara de Direito Público, decidindo que “[...] a taxa de juros adotada
(que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à
utilizada pela União para o mesmo fim [...]” (Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. Paulo
Dimas Mascaretti, Órgão Especial, j. de 27.02.2013).
Assim, a aludida taxa de juros não deve exceder
àquela incidente na cobrança dos tributos federais (atualmente, a taxa
Selic), não se podendo cumulá-la com outro fator a guisa de atualização
monetária.
É esse o entendimento desta 6a Câmara de Direito
Público:
“APELAÇÃO
-
Mandado
de
Segurança
Preventivo ICMS - Programa Especial de Parcelamento (PEP) Pedido de
adesão com cálculo juros de mora pela SELIC Segurança denegada -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000578-79.2015.8.26.0014 SÃO PAULO
Pretensão de inversão do julgamento Possibilidade Inconstitucionalidade
do estabelecimento da nova sistemática de juros de mora para os tributos e
multas estaduais, por aplicação da Lei Estadual no 13.918/09 Arguição de
Inconstitucionalidade
(no
0170909-61.2012.8.26.0000)
parcialmente
acolhida pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal
Compatibilidade da Lei Paulista com a Constituição Federal, desde que a
taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária),
seja igual ou inferior àquela utilizada pela União para o mesmo fim Poder
Público vinculado ao princípio da Legalidade Impossibilidade de se
adotar taxa de juros já reconhecida como inconstitucional Precedentes.
Provimento do recurso.” (Ap. no 0032319-08.2013.8.26.0053, Rel. Des.
Maria Olívia Alves, j. 09.06.2014).
“AÇÃO ORDINÁRIA Lei no 13.918/09 que teve a
parcial inconstitucionalidade declarada incidentalmente pelo Colendo
Órgão Especial Manutenção da decisão neste ponto Multa punitiva sem
efeito confiscatório Percentual dentro da razoabilidade Sentença
parcialmente alterada. Recurso provido em parte.” (AC no
1016974-82.2013.8.26.0053 de que fui relator).
Já no tocante ao pleito da embargante acerca da
redução da multa punitiva, razão também lhe assiste.
Como bem colocou o magistrado a quo:
“No presente caso, a multa imposta tem por
fundamento legal o art. 527, inciso II, alínea g, do RIMCS/00, que prevê,
para a transferência de créditos em desacordo com a legislação, multa de
60% sobre o valor total do crédito transferido, o que, à evidência, no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000578-79.2015.8.26.0014 SÃO PAULO
concreto, se afigura completamente desproporcional, comportando decote.
Com efeito, a perícia judicial concluiu, sem
insurgência da FESP, que não houve prejuízo algum ao erário, e que todo
o ICMS referente ao período foi integralmente recolhido, assim como se
cumpriu com todas as demais obrigações acessórias relativas às
operações, o que permite ao juízo reconhecer, aqui sim com pertinência, a
boa-fé da autora, o que afasta, portanto, qualquer possibilidade de
conduta norteada por dolo, fraude ou simulação.
Nesse contexto, é caso de redução da multa, nos
termos do próprio art. 527-A do RIMCS/00, destacando-se que, em sede
administrativa, somente assim não se deu por ausência de provas (fl. 413),
ora produzidas em contraditório. Destarte, mais equânime e adequado à
hipótese a redução da multa para 10% do valor total do crédito
transferido.”
No mesmo sentido:
“Apelação. Ação anulatória de débito fiscal
(ICMS). Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM). Descumprimento
de obrigação acessória. Não reconhecimento de nulidade da autuação.
Infração, porém, cometida sem dolo, fraude ou simulação pela
contribuinte, e que não implicou falta de pagamento do tributo. Aplicação
à hipótese dos artigos 92 da Lei 6.374/1989 e 527-A do RICMS. Redução
da multa punitiva imposta que é razoável na proporção de setenta e cinco
por cento (75%) do valor original. Juros de mora sobre o montante do
imposto que não podem exceder aos previstos para a cobrança de tributos
federais (taxa Selic). Observância à tese formada acerca da matéria por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000578-79.2015.8.26.0014 SÃO PAULO
esta Corte com o julgamento correspondente à arguição de
Inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.0000. Recurso provido em
parte, portanto.” (Ap. no 1011538-69.2018.8.26.0053, 3a Câmara de
Direito Público, rel. Des. ENCINAS MANFRÉ j. 18/05/2020)
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO. ICMS. AIIM. Ação mandamental impetrada visando à
anulação de AIIM lavrado por descumprimento de obrigação acessória,
consistente na falta de escrituração de notas fiscais relativas a saídas de
mercadorias em operações não tributadas, no Sistema Público de
Escrituração
Digital
(SPED).
Descabimento.
Multa
de
caráter
sancionatório então imposta em percentual mínimo previsto no art. 85, V,
“c”, da Lei no 6.374/89, incidente sobre o valor das operações. Não há
ilegalidade no ato de autuação. Possibilidade, contudo, de redução da
multa aplicada, a dar-se nos termos do art. 527-A do RICMS. Sentença
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.” (Ap. no
1000873-05.2018.8.26.0114, 5a Câmara de Direito Público, rel. Des.
NOGUEIRA DIEFENTHALER j. 20/05/2019)
“APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA.
OPERAÇÃO
INTERESTADUAL.
SAÍDA
DA
MERCADORIA
DO
TERRITÓRIO PAULISTA NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA FOB.
CUMPRE AO REMETENTE DA MERCADORIA COMPROVAR, DE
FORMA CABAL A SAÍDA INTERESTADUAL O QUE NÃO SE FEZ NO
CASO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ INSUFICIENTE PARA AFASTAR A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000578-79.2015.8.26.0014 SÃO PAULO
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. AIIM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA EM DIMINUTA PARTE, PARA SE REDUZIR A
MULTA/PENALIDADE APLICADA PARA 20%, NA ESTEIRA DA
JURISPRUDÊNCIA
DO
E.
STF.
RAZOABIL1DADE
E
PROPORCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO
DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Embora certo que a multa esteja
prevista no regulamento do ICMS é, no entanto, admissível a sua redução
na esteira da jurisprudência do C STF, que recomenda a redução para
20%, segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.” (Ap. no 0001847-22.2008.8.26.0466,
3a Câmara de Direito Público, rel. Des. AMORIM CANTUÁRIA j.
27/11/2012)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Crédito
fiscal constituído mediante AIIM ICMS. Aquisição de mercadorias de uso e
consumo - Combustível e óleo diesel - Material de uso e consumo, que não
integra o processo produtivo Impossibilidade de creditamento - Autuação
por falta de procedimento de estorno dos créditos e por ausência de
emissão de nota fiscal nos casos de transferência dos produtos adquiridos
para terceiros prestadores de serviço Regularidade da Autuação -
Sentença de improcedência. MULTA PUNITIVA - Imposição -
Possibilidade Multa excessiva e desproporcional - Artigo 527-A do RICMS
autoriza redução, desde que a infração tenha sido praticada sem dolo,
fraude ou simulação - Princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Redução para 100% do valor principal, aplicando-se a Taxa Selic -
Recurso parcialmente provido.” (Ap. no 0004234-81.2014.8.26.0439, desta